Tribunal: TJDFT
Processo: 0748699-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748699-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR AGRAVADO: ANTONIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de Obrigação de Pagar c/c Cobrança, com pedido de tutela antecipada, Processo 0714382-90.2025.8.07.0007, extinguiu parcialmente o feito, sem resolução de mérito, no tocante à cobrança de 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento imobiliário, com base na coisa julgada. A decisão agravada foi proferida, nos seguintes termos: Trata-se de "ação de obrigação de pagar c/c cobrança" (c.f. emenda apresentada no ID 249095350) movida por WALDIR ALVES DA ASSUNCAO JUNIOR em desfavor de ANTONIA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA ASSUNCAO, na qual formula o autor os seguintes pedidos principais: "A procedência dos pedidos para condenar a requerida na OBRIGAÇÃO DE PAGAR consistente em pagar mensalmente ao requerente 50% das parcelas do financiamento, relativas ao imóvel situado em Águas Claras (Residencial Acqua Village, Bloco C, Apartamento 1706, Águas Claras/DF, matrícula n.o 276284, registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), até o final do financiamento em 11/11/2043 (evolução das parcelas anexas), contraído pelo requerente junto ao Banco Santander. Condenar a requerida a pagar ao requerente todas as parcelas do financiamento que se vencerem no curso da presente demanda até o final, com o devido acréscimo de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC. Condenar a requerida a ressarcir o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o requerente, corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso, referente ao empréstimo efetuado por ele para a conta dela em 25 de agosto de 2020, com a finalidade de aquisição do imóvel situado no Residencial Miami Bech, em Taguatinga/DF. Condenar a requerida a pagar 50% do aluguel pelo uso exclusivo do veículo, objeto de partilha, no valor de R$103,97 (cento e três reais e noventa e sete centavos) desde 27/01/2025, data do trânsito em julgado da sentença da Ação de Partilha, processo n.o 0703628-60.2023.8.07.0007, até o trâmite final da presente demanda." Decido. Na hipótese, como reconhecido pelo próprio autor, a sentença proferida nos autos da ação de partilha de bens (proc. n. 0703628-60.2023.8.07.0007) partilhou, na proporção de 50% para cada parte, a propriedade do imóvel apartamento sito na Av. das Araucárias, 4155, Residencial Acqua Village, Bloco C, Apt. 1706, Águas Claras/DF, adquirido em 22 de março de 2009, registrado sob a matrícula no 276284 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Conseguintemente, já restou reconhecido o direito e a obrigação das partes no que concerne àquele imóvel, na proporção de 50% para cada, de forma que a pretensão autoral relativa à cobrança de metade das parcelas do financiamento imobiliário vigente resta abarcada pelo fenômeno da coisa julgada. Ademais, é ocioso dizer que a sentença proferida nos autos do processo n. 0703628-60.2023.8.07.0007 é título executivo judicial, nos termos do art. 515 do CPC, de forma que eventual descumprimento por parte da ré em relação ao pagamento de metade daquelas parcelas pode e deve ser alegado em eventual fase de cumprimento de sentença, a exemplo do que ocorreu com as parcelas vencidas de 11/04/2020 a 11/05/2025, objeto de cumprimento de sentença já ajuizado pelo demandante, como descrito na peça inaugural. No que tocante ao pagamento de aluguel pelo uso exclusivo de veículo já partilhado, embora não se possa falar em autêntica “coisa julgada”, é forçoso reconhecer a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, haja vista que o referido pedido deveria ter sido apresentado nos autos da própria ação de partilha de bens. No caso concreto, realizada a partilha do referido automóvel, inclusive com a condenação da requerida a pagar indenização ao autor, no valor de R$ 18.351,500, em razão da partilha do veículo em comum, o pedido para arbitramento de aluguel esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada, por conta do disposto no art. 508 do CPC, verbis: "Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido." Acerca do tema, pronunciam-se Nery Jr. e Nery (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 709), in verbis: “Alegações repelidas. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não fizeram (...) Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A este fenômeno dá-se o nome de eficácia preclusiva da coisa julgada” . No mesmo sentido, pronuncia-se também Costa Machado (Código de Processo Civil interpretado e anotado. São Paulo: Manole, 2006, p. 858), in verbis: “A coisa julgada não só convalida todas as nulidades eventualmente verificadas no processo, como, em relação ao mérito, faz presumir, de forma absoluta, que todos os fatos e argumentos fáticos e jurídicos dedutíveis, mas não deduzidos — pelo autor e pelo réu para fortalecer o fundamento jurídico do pedido e o fundamento da defesa — foram rechaçados pela sentença definitiva”. (grifos nossos) Desse entendimento não diverge a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme voto proferido pelo eminente Min. Luiz FUX, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO ANTIEXACIONAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE JULGOU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INOBSERVÂNCIA. 1. A coisa julgada é tutelada pelo ordenamento jurídico não só pelo impedimento à repropositura de ação idêntica após o trânsito em julgado da decisão, mas também por força da denominada eficácia preclusiva do julgado. 2. No primeiro caso, acerca do artigo 468, do CPC ("a coisa julgada tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas"), assenta-se em clássica sede doutrinária que: "Já o problema dos limites objetivos da res iudicata foi enfrentado alhures, em termos peremptórios enfáticos e até redundantes, talvez inspirados na preocupação de preexcluir quaisquer mal-entendidos. Assim, é que o art. 468, reproduz, sem as deformações do art. 287, caput , a fórmula carneluttiana: "A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas". (José Barbosa Moreira, in Limites Objetivos da Coisa Julgada no Novo Código de Processo Civil, Temas de Direito Processual, Saraiva, 1977, p. 91). 3. Quanto ao segundo aspecto, a coisa julgada atinge o pedido e a sua causa de pedir. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 474, do CPC) impede que se infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão trânsita, ainda qua a ação repetida seja outra, mas que, por via oblíqua, desrespeita o julgado anterior (Precedentes desta relatoria: REsp 714792/RS, Primeira Turma, DJ de 01.06.2006; EDcl no AgRg no MS 8483/DF, Primeira Seção, DJ de 01.08.2005; REsp 671182/RJ, Primeira Turma, DJ de 02.05.2005; e REsp 579724/MG, Primeira Turma, DJ de 28.02.2005). 4. In casu, assinalou o acórdão regional inexistir "dúvida que a ação declaratória tem as mesmas partes (Frigorífico Extremo Sul S/A e Estado do Rio Grande do Sul) e a mesma causa de pedir (a cobrança de ICMS por parte do Estado sobre os produtos – carnes – exportados pelo Frigorífico) observados nos embargos à execução no 22150045643 (fls. 269/273)", mercê de, com fundamentos outros, o recorrente pretender anular a eficácia jurídica da coisa julgada. 5. Consectariamente, decidiu com acerto o Tribunal a quo ao concluir: "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA, ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA. A ação declaratória de indébito tributário pressupõe um crédito fiscal ainda não constituído definitivamente, ou seja, a inexistência de um lançamento fiscal ou que este ainda não esteja dotado de eficácia preclusiva. Depois de lançado o tributo e antes da execução, a ação cabível é a anulatória que, no máximo, poderá ser exercitada, simultaneamente, com os embargos à execução, dentro do prazo destes. Opostos embargos e decididos, definitivamente, não é mais possível o ajuizamento de ação anulatória do débito, porquanto, nos embargos, incide o princípio da eventualidade, com concentração da defesa do devedor e alegação de toda a matéria cabível. Se duas ações, uma já transita em julgado, além de possuírem idênticas partes e causa de pedir, também apresentarem igual pedido mediato, restará consubstanciada a coisa julgada, mesmo se diverso for o pedido imediato." 6. Recurso especial desprovido”. ( REsp 746.685/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 07/11/2006 p. 241) Também a e. Corte Superior de Justiça teve a oportunidade de reafirmar tal correto entendimento, conforme aresto assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONDENAÇÃO DO VENCIDO A RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELOS AUTORES NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EMBARGOS FUNDADOS EM ALEGAÇÃO AFETA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. OFENSA. VIOLAÇÃO DO ART. 474 DO CPC. 1. Execução definitiva de título judicial no qual decretada a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e condenada a parte vencida, responsável pelo desfazimento do negócio, à restituição do preço pago pelos autores da demanda quando da aquisição do bem objeto do referido pacto. 2. Acórdão recorrido que, julgando procedentes os embargos do devedor, concluiu pela inexigibilidade do título exequendo em virtude da suposta impossibilidade de que a restituição do preço do imóvel fosse realizada sem que se impusesse aos exequentes o ônus de devolver ao proprietário do referido bem sua posse direta, haja vista a ocorrência de esbulho possessório praticado ao longo dos anos por terceiros. 3. Passada em julgado a sentença de mérito, opera-se o fenômeno da eficácia preclusiva da coisa julgada, segundo o qual, inclusive por expressa disposição legal, "reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC). 4. Com o trânsito em julgado da sentença meritória, reputam-se repelidas não só as alegações efetivamente deduzidas pelas partes na inicial ou na contestação, mas também todas aquelas que poderiam ter sido e não foram suscitadas a tempo e modo oportunos pelos interessados. 5. No caso, a alegação de suposta impossibilidade de desfazimento do negócio - pelo fato de não serem os autores da ação de rescisão contratual capazes de restituir o imóvel objeto do pacto celebrado nas mesmas condições em que o teriam recebido - é matéria de índole defensiva dotada de conteúdo capaz de justificar a resistência do demandado à pretensão autoral deduzida em juízo na fase de conhecimento. Constitui, assim, alegação dedutível e não veiculada no processo de conhecimento e que, portanto, não exime o devedor embargante do cumprimento da determinação judicial passada em julgado que lhe foi imposta, sob pena de restar configurada grave ofensa à coisa julgada material. 6. Recurso especial provido para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença proferida pelo juízo singular da execução que julgou parcialmente procedentes os embargos do devedor apenas para afastar o constatado excesso de execução”. (REsp 1029207/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014) Com essas considerações, DECLARO o autor carecedor de ação no tocante à obrigação de pagar pleiteada na exordial (50% das parcelas do financiamento imobiliário), bem como no que concerne ao pedido de arbitramento de aluguel pelo uso comum de veículo partilhado, ante a configuração in casu da coisa julgada e da eficácia preclusiva da coisa julgada, razão por que, neste particular, declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015. Em contrapartida, a presente ação prosseguirá em relação ao pedido de ressarcimento do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), quantia não incluída na partilha já realizada, conforme expressamente reconhecido no acórdão de ID 244666353. Emende-se a inicial para informar o endereço eletrônico (e-mail) e número de telefonia móvel (com whatsapp) ou outro meio eletrônico, por meio dos quais receberá as próximas comunicações processuais, consoante as regras constantes do Provimento da Corregedoria n. 12/2017 (com a redação dada pelo Provimento n. 70/2024), apresentando, de igual modo, os dados da parte ré para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Tendo em vista a decisão proferida pela e. Segunda Vice-Presidência deste Tribunal nos autos do PA SEI 0009885/2025, que determinou a “prorrogação da suspensão de atendimento das unidades judiciais cíveis e especializadas”, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC. Promova-se a citação, preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativo de mensagem (whatsapp), para a apresentação de resposta, esclarecendo-se que esta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da citação, sob pena de revelia. Anote-se que, no caso de parceiros eletrônicos, a citação deverá ser realizada via sistema. Sendo infrutífera a citação pela via eletrônica, proceda-se à citação pessoal no endereço declinado na inicial. Em caso de resultado infrutífero, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias; neste caso, publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC e, transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares. Caso seja apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para decisão (art. 357 do CPC), após a qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes, por este ato, notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. (ID. 78088279, pp. 2/7) - grifos no original O Agravante, em suas razões recursais, sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso, alegando que a decisão impugnada impõe um obstáculo processual que inviabiliza o exercício de um direito patrimonial já reconhecido, uma vez que a própria sentença de partilha, proferida pelo Juízo da Família, nos autos do Processo n.o 0703628-60.2023.8.07.0007, determinou expressamente que a cobrança da metade do valor das prestações do financiamento, pagas por ele a partir da separação de fato (março/2020) , deveria ser realizada em ação própria. Alega que, a referida determinação processual foi, inclusive, recentemente ratificada pelo próprio Juízo de Família, em decisão no cumprimento de sentença, que também excluiu a referida pretensão da fase executiva. Sustenta que, desse modo, a decisão agravada, ao extinguir o pedido da ação própria por coisa julgada, ignorou o comando sentencial de remessa. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito quanto à cobrança de 50% (cinquenta por cento) das parcelas do financiamento imobiliário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. O preparo foi recolhido, IDs. 78089171 e 78088306. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. Trata-se, na origem, de ação obrigação de pagar c/c cobrança, na qual o autor pretende a condenação da ré na obrigação de pagar mensalmente ao requerente 50% das parcelas do financiamento, relativas ao imóvel situado em Águas Claras (Residencial Acqua Village, Bloco C, Apartamento 1706, Águas Claras/DF, matrícula n.o 276284, registrado no 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal), até o final do financiamento em 11/11/2043 (evolução das parcelas anexas), contraído pelo requerente junto ao Banco Santander, acrescidas de juros de mora e correção monetária; de ressarcir o valor de R$ 25.000,00, corrigido; e, de pagar 50% do aluguel pelo uso exclusivo do veículo, objeto de partilha, a partir do trânsito em julgado da sentença preferida na ação de partilha. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia no presente caso cinge-se na análise da adequação da via processual eleita pelo Agravante para a cobrança de valores referentes à metade das parcelas do financiamento imobiliário. Da análise do que consta dos autos de origem verifica-se que a sentença que determinou a partilha dos bens não incluiu a cobrança das parcelas do financiamento pagas após a separação de fato (abril/2020) no decisum propriamente dito, mas sim, expressamente remeteu a questão para discussão em ação própria. Não obstante a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC), esta não pode ser oposta contra a própria parte que, ao ajuizar a ação de cobrança, está cumprindo um comando específico de remessa contido na sentença transitada em julgado. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da eficácia preclusiva da coisa julgada, estabelece que se reputam repelidas as alegações que poderiam ter sido e não foram suscitadas: “(...) 4. Com o trânsito em julgado da sentença meritória, reputam-se repelidas não só as alegações efetivamente deduzidas pelas partes na inicial ou na contestação, mas também todas aquelas que poderiam ter sido e não foram suscitadas a tempo e modo oportunos pelos interessados. (...)” (REsp n. 1.029.207/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 9/12/2014.) Contudo, no presente caso, a alegação foi suscitada e a determinação foi de que a questão fosse resolvida em ação autônoma. Ademais, no cumprimento de sentença correlato, a cobrança das parcelas anteriores a junho/2025 foi excluída, justamente em razão da remessa para a via ordinária, confirmando a inviabilidade de cobrança na fase executiva. A decisão agravada, ao extinguir a ação própria sob o fundamento de coisa julgada, em virtude de uma matéria que foi expressamente remetida para a via ordinária pela própria sentença de partilha, criou um impasse processual que impede o Agravante de buscar a tutela jurisdicional de seu direito, violando os princípios da efetividade e do acesso à justiça. Importante destacar, no entanto, que o pedido de arbitramento de aluguel pelo uso do veículo objeto de partilha entre as partes, que também foi extinto, não foi objeto de fundamentação específica e detalhada no presente agravo, de modo que a análise do pedido de reforma da decisão agravada se restringe à parte referente à cobrança das parcelas do financiamento, ponto central da impugnação do agravante. Desse modo, diante do que consta dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda do mérito da questão. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital